Tribunal: TJBA
Processo: 8049854-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049854-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: JACIARA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA. RATEIO DEVIDO. VALOR REDUZIDO EM FAVOR DA RECORRENTE. OBSERVÂNCIA DA
RESOLUÇÃO Nº 17/2019 – TJBA, EM RELAÇÃO À ACIONANTE.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS SOLICITADOS PELA RÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A contra a decisão interlocutória prolatada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada por Jaciara Silva de Oliveira, na qual houve deferimento da produção de prova pericial, fixando-se honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com determinação de pagamento integral pela parte Ré. A Agravante alegou cerceamento de defesa, pela negativa de provas documentais e excesso no valor arbitrado a título de honorários periciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é cabível a expedição de ofícios ao INSS e ao Banco Bradesco S/A, para produção de prova documental relevante à apuração do capital segurado; estabelecer se é legítima a fixação de honorários periciais, em valor integralmente imputado à Requerida, mesmo diante da postulação da prova por ambas as litigantes, e se o montante arbitrado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A produção de provas é garantida constitucionalmente e deve ser assegurada sempre que necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo legítima a expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para obtenção de documentos indispensáveis à apuração do capital segurado.

4. O CPC, em seu art. 373, estabelece a distribuição estática do ônus da prova, sendo da autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não podendo a parte ré ser compelida a suportar integralmente os custos de prova requerida também pela parte contrária, beneficiária da gratuidade de Justiça.

5. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a complexidade do exame e os parâmetros definidos em Resolução específica do Tribunal local, sendo desarrazoado o arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para perícia de baixa complexidade.

6. O art. 95, §§ 3º e 4º, do CPC e a Resolução nº 232/2016 - CNJ dispõem que, nos casos em que a parte beneficiária da Justiça gratuita requer prova técnica, o custeio deve ser assumido por Ente Público, conforme tabela fixada pelo tribunal.

7. A redução do valor dos honorários periciais e sua repartição de forma equitativa entre a Suplicada e o Ente Público preserva o equilíbrio processual e evita onerar indevidamente uma das partes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, §§ 3º e 4º; 300, caput; 373, I e II; 1.015, XI; 1.019. Resolução nº 232/2016 do CNJ; Resolução nº 17/2019 do TJ/BA.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8049854-35.2025.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, sendo Recorrida
JACIARA SILVA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL.